Tribunal: TJMT
Processo: 1041028-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041028-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), AMANDA PEREIRA TELES DE MENEZES - CPF: 062.628.941-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– EXTINÇÃO POR ABANDONO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041028-58.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

AMANDA PEREIRA TELES DE MENEZES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não houve a intimação pessoal da parte autora para configurar o abandono. Salienta ainda que, para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, haja vista que não foram seguidos os requisitos previstos no art. 485, inciso III do CPC (id. 100014968).

Sem manifestação da embargada, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico”.

No caso em exame, não existe omissão na apreciação do tema, uma vez que a fundamentação do acórdão está em consonância com a conclusão acerca da possibilidade de extinção do processo de Busca e Apreensão, tendo em vista que restou configurado o abandono da causa pela autora.

Eis um trecho do v. acórdão:

“Assim, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% (cem por cento) digital e o apelante anuiu quanto a tal fato, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também com a intimação do seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte (id. 91777958 - Pág. 1)”.

No caso dos autos, verifica-se que o advogado do banco autor foi intimado pelo DJE e pessoalmente, via sistema, por se tratar de processo eletrônico, com a observação de atentar-se para a possibilidade de extinção do processo.

Portanto, ao que vê o prosseguimento do processo dependia exclusivamente de ato do autor-embargante, para o qual foi intimado pessoalmente, nos termos do § 1o do art. 485 do NCPC.

Ocorre que não houve manifestação tanto da parte do advogado, quanto da parte da autora, conforme certificado pela Analista Judiciária ELIARA CUNHA GONÇALVES (id. 91777958 - Pág. 1).

Nestas circunstâncias, a insurgência não merece prosperar, pois a omissão do autor no cumprimento da decisão judicial configurou abandono de causa, hipótese legal de extinção do feito, conforme preconiza o artigo 485, inciso III do NCPC.

Acerca do assunto a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça posiciona-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM AS ADVERTÊNCIAS DE EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO
– EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00016101519918110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00010413820058110036 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021